Tribunal: TJDFT
Processo: 0749834-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADES ESPECIAIS DO ALIMENTANDO. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de alimentos, determinou o restabelecimento do percentual de 30% dos rendimentos brutos do genitor, após descontos compulsórios, a título de pensão alimentícia.
II. QUESTÔES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(I) definir se o agravante comprovou redução superveniente de sua capacidade contributiva apta a justificar a redução dos alimentos de 30% para 15%; e (II) estabelecer se seria necessária a produção de prova acerca da capacidade contributiva da genitora do alimentando.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A redução ou majoração de alimentos depende da comprovação de mudança relevante na situação financeira do alimentante, conforme o art. 1.699 do Código Civil.
4. Os descontos referentes a outras pensões alimentícias incluem prestações destinadas a filhos que residem com o alimentante, o que reduz o impacto alegado, pois tais valores revertem para o próprio núcleo familiar.
5.O alimentando apresenta múltiplas condições incapacitantes (mielomeningocele, hidrocefalia, bexiga e intestino neurogênicos, paraplegia flácida) e necessita de insumos permanentes, medicamentos contínuos e acompanhamento constante. Essas necessidades justificam o percentual fixado na decisão agravada.
6. O recebimento de BPC/LOAS não substitui a obrigação alimentar, pois tem caráter assistencial e complementar e não afasta o dever dos pais, regido pelo binômio necessidade–possibilidade.
7. A alegação de supostos custos arcados integralmente pelo SUS não invalida os recibos e relatórios apresentados pelo alimentando, os quais demonstram despesas efetivas e amparam a decisão agravada.
8. O pedido de produção de prova para averiguar os rendimentos da genitora não se compatibiliza com o rito do agravo de instrumento. Eventual renda percebida pela genitora não exonera a obrigação solidária do alimentante prevista nos artigos 1.694 e 1.696 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESES
9. Agravo de instrumento desprovido. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
"1. A redução da pensão alimentícia exige comprovação efetiva de incapacidade contributiva do alimentante. 2. O recebimento de benefício assistencial BPC/LOAS não afasta o dever legal de o genitor prestar alimentos. 3. Necessidades especiais severas do alimentando justificam a manutenção do percentual alimentar fixado na decisão agravada. 4. A análise da capacidade contributiva da genitora deve ocorrer no juízo de origem, não sendo o agravo de instrumento via adequada para instrução probatória."

REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados CC, arts. 1.694, 1.696 e 1.699; CPC, art. 300; Lei no 5.478/1968 (Lei de Alimentos).
Jurisprudência relevante citada
Não há.